Tribunal: TJDFT
Processo: 0715014-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0715014-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) D E S P A C H O Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto por WAGNER DIAS DE SOUZA em face da sentença (ID 16585398 p. 45/46) proferida pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal, que concedeu indulto declarando extinta a pena privativa de liberdade e de multa e autorizou a destinação de eventual prestação pecuniária recolhida à instituição conveniada. É o relatório. O Ministério Público (id 1724113) requereu a devolução dos autos à Secretaria para correção da digitalização, informando a impossibilidade de visualização de peças fundamentais. Compulsando os autos verifico que, de fato, a visualização dos documentos nos ids 16585396, 16585397 e 16585398, quando acessados por meio da barra lateral esquerda do painel do sistema PJE, encontra-se incompleta. Contudo, ao fazer o download do processo no menu superior direito, a visualização correta se torna possível. Em contato com a SUDIA (Subsecretaria de Distribuição e Autuação de Processos de 2a Instância) fui informado de que se trata de um erro possível em processos digitalizados e que até o momento não foi encontrada uma solução. Tendo em vista a possibilidade de acesso aos documentos do processo, NADA A PROVER quanto a manifestação Ministerial. ENCAMINHEM-SE os autos ao Ministério Público, para que apresente seu parecer. Após, nova conclusão. Brasília-DF, 1 de julho de 2020 16:42:49. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator